Tribunal: TJMT
Processo: 0006593-43.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006593-43.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO JOSE VELOSO - CPF: 729.991.011-04 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 487.290.511-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DOIS RÉUS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
JULIANO
POR FALTA DE PROVA – DELAÇÃO INFORMAL OBTIDA POR MEIO ILÍCITO –
IN DUBIO PRO REO
– 2. CONDENAÇÃO DO RÉU
JEAN
POR TRÁFICO DE DROGA – MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS – RÉU APREENDIDO COM 484,01G DE MACONHA – QUANTIDADE EXPRESSIVA PARA O CONSUMO PESSOAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Se apesar da delação informal do réu
Jean
de que a droga que trazia consigo pertencia à
Juliano
, mas ele se retratou perante a autoridade policial e em Juízo, havendo plausibilidade na sua alegação de que somente o apontou como proprietário da droga porque estava sendo agredido pelos policias (Exame de Corpo de Delito), é impossível a condenação de
Juliano
como autor do crime de Tráfico, por total insuficiência de prova acerca da sua autoria delitiva.

2.
Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria atribuída a
Jean
, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante com a apreensão de 484,01g de maconha em poder dele que não dispunha de autorização legal para tanto –, impõe-se sua condenação por autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que se absolveu
Juliano José Veloso
da autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, CP) e se
desclassificou
a conduta de
Jean Carlos de Oliveira
para o delito de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.3453/06) – Id. 134284182.

O
Ministério Público
pretende
a
nulidade da absolvição
de
Juliano
, declarando-se
lícita a delação informal do corréu
Jean
e as
demais provas que dela decorram
, determinando-se o retorno da ação penal ao Juízo de origem para que
se
refaça a sentença e
se
considere a prova válida para
condenar
Juliano José Veloso
como autor do crime de
Tráfico de droga
.

E com relação ao réu
Jean
, r
equereu a reforma da sentença desclassificatória,
condenando-o
pela autoria do crime de
Tráfico de droga
, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 134284194).

As
c
o
ntrarrazões

da
s
defesa
s
são
pelo
desprovimento
do apelo (
Id
s
.

134284657 e 134284661
).

A
d.
PGJ

opin
ou
pelo
parcial
provimento

do recurso

para
condenar
Jean Carlos de Oliveira

pela autoria do crime de
T
ráfico
de entorpecente

(
Id.
140665152
),
conforme sumário que segue em transcrição:

“
APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE TRÁ
FICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM ABORDAGEM POLICIAL NA VIA PÚBLICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APREENDIDOS 484,01 GRAMAS DE CANNABIS SATIVA. SUSPEITO JEAN CARLOS DE OLIVEIRA COAGIDO E AGREDIDO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. LAUDO DE CORPO DE DELITO QUE COMPROVA A EXI
STÊNCIA DAS LESÕES E A SUA COMPATIBILIDADE TEMPORAL A ABORDAGEM POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM REVISTA DOMICILIAR NA CASA DO SUSPEITO JULIANO JOSÉ VELOSO, PORQUE DECORRENTE DE TORTURA DO PRIMEIRO APELANTE. DETERMINADA A INVEST
IGAÇÃO DE CONDUTA DISCIPLINAR PELO JUÍZO DE PISO. ABSOLVIÇÃO DE JULIANO JOSÉ VELOSO POR FALTA
DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTEN
ÇA. DESCLASIFICAÇÃO DA CODUTA DE JEAN CARLOS DE OLIV
EI
RA PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006, COM ESPEQUE NA INSUFICIÊ
NCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO TIPO DO ART 33 CAPUT DO CÓDIGO PENAL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A DE TRAFICANTE. PRECEDENTES. ENUNCIADO ORIENTATIVO N.
08 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA CONDENAR O APELADO JEAN CARLOS DE OLIVEIRA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, CP).
”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,
25
de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 28.1.2017, por volta das 21h30min., uma guarnição policial realizava rondas pela Avenida Alice Freire, CPA IV, Cuiabá/MT, quando se deparou com
Jean Carlos de Oliveira
conduzindo uma motocicleta; mas ao perceber a aproximação dos policiais, ele entrou rapidamente em uma rua perpendicular.

Diante da suspeita, os policiais militares o abordaram e na busca pessoal encontraram em seu poder, meia barra grande de substância análoga a maconha, além de outras três porções da mesma substância.

Em seguida,
Jean
revelou aos agentes policiais que pegou a droga com pessoa de alcunha “Magrão” e que estava levando-a para
Juliano José Veloso
. Já na residência de
Juliano
, este teria confirmado que seria o destinatário da droga e afirmou aos policiais que iria revendê-la no bairro onde reside.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau acolheu parcialmente a preliminar de nulidade arguida pela defesa para reconhecer a ilegalidade da delação informal do réu
Jean
acerca da conduta de
Juliano
, já que teria ocorrido mediante coação física. Assim, reconheceu como ilegal a prova do envolvimento de
Juliano
no crime e o absolveu diante disso.

Outrossim, o juiz primevo desclassificou a conduta de
Jean
para o delito previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06.

Neste grau de jurisdição, o

Ministério Público

pretende a nulidade da absolvição de
Juliano
, declarando-se lícita a delação informal do corréu
Jean
e as demais provas que dela decorram, determinando-se o retorno da ação penal ao Juízo de origem para que refaça a sentença e considere
a prova válida para condenar
Juliano José Veloso
como autor do crime de Tráfico de drogas.

E com relação ao réu
Jean
, requereu a reforma da sentença desclassificatória, condenando-o pela autoria do crime de Tráfico de drogas, alegando que há prova suficie
nte para tanto
.

Em suas declarações extrajudiciais, os policiais militares
Marcelo Gonçalves Junior
e
Magno Souza do Nascimento
, afirmaram que surpreenderam
Jean
em via pública portando maconha e, na ocasião, ele lhes disse que comprou a droga de pessoa conhecida por “Magrão” por R$500,00, mas estava fazendo um “corre” para o réu
Juliano
, que receberia aquela droga e a revenderia. O réu
Jean
lhes teria afirmado, ainda, que receberia uma quantidade em dinheiro e uma parte do entorpecente pelo “trabalho” exercido. Já na residência de
Juliano
, encontraram diversos objetos sem procedência lícita comprovada, sendo que
Juliano
confirmou que estava comprando aquela droga para vendê-la no bairro.

Tanto na fase extrajudicial, como perante a autoridade judiciária,
Jean
narrou que comprou a substância entorpecente de “Magrão” pelo valor de R$500,00, mas foi surpreendido em via pública pelos policiais, sendo preso em flagrante. Os policiais perguntaram de quem era a droga e lhes respondeu que era sua, mas eles não acreditaram e o levaram para o 3º Batalhão da Policia Militar e lá lhe agrediram para que dissesse para quem entregaria o entorpecente. Assim, diante das agressões, apontou seu amigo
Juliano
como proprietário da droga, pois, sabia que se fossem na residência dele, sua família seria noticiada acerca da prisão.

Em ambas as fases da persecução penal,
Juliano
negou ser proprietário da droga, afirmando que não tinha conhecimento acerca dos fatos e foi surpreendido com os policiais em sua residência.

Em Juízo a testemunha
Maria Edilene Benevites
, vizinha de
Jean
, que se limitou a afirmar ter conhecimento de que ele é usuário de drogas, não tendo notícias de traficância por parte dele e que nunca percebeu movimentação suspeita na sua casa.

A testemunha
Claudiney Falcão Santos
, conhecido do réu
Juliano
, disse judicialmente não ter conhecimento de que ele tem envolvimento no tráfico de drogas.

Dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, apenas
Magno Souza do Nascimento
foi inquirido em Juízo, oportunidade em que confirmou suas declarações extrajudiciais, acrescentando que o réu
Jean
não foi coagido pela guarnição policial em nenhum momento ou de qualquer forma, não sabendo informar a origem das lesões constatadas no laudo pericial.

Feito esse breve introito, ressalto aqui que a alegação do réu
Jean
de que sofreu diversas agressões quando da sua prisão em flagrante é verossímil, pois, acompanhada do Exame de Corpo de Delito de Id. 134284151 - Pág. 16/21, de onde se extrai que o perito descreveu as lesões corporais apresentadas por
Jean
, tratando-se de:
“- Edema traumático nas regiões malar direita e masseterina direita; - Equimoses avermelhadas na região torácica esquerda; - Escoriação com sangramento recente na região escapular esquerda, dorso do pé esquerdo”
, consignando que as lesões descritas são recentes e foram provocadas por ação contundente.

É importante mencionar aqui, também, que a delação informal do corréu
Jean
acerca do envolvimento de
Juliano
no tráfico de drogas seria a única prova apta a sustentar a condenação, já que nenhuma substância entorpecente foi encontrada com
Juliano
ou na sua residência. Entretanto, diante da retratação de
Jean
(tanto perante a autoridade policial como em Juízo) e da plausibilidade das suas alegações de que somente apontou
Juliano
como proprietário da droga porque estava sendo agredido pelos policias e porque ele residia nas proximidades, é impossível a condenação de
Juliano
como autor do crime de Tráfico de drogas, por total insuficiência de prova acerca da sua autoria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Imperativa é a manutenção da absolvição quando o conjunto probatório é frágil e insuficiente para ensejar uma condenação, em razão da dúvida gerada quanto à culpabilidade do apelado, sobretudo quando a única prova colhida ainda na fase de inquérito policial não foi confirmada em Juízo.” (N.U 0004041-13.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Por outro lado,
quanto ao réu
Jean
, é imperioso o acolhimento do pleito ministerial, para afastar a desclassificação da conduta para Porte de droga para o consumo pessoal.

Com efeito, em ambas as fases da persecução penal, o apelante admitiu a propriedade da substância entorpecente, contudo, assegurou que se destinava ao seu consumo pessoal, dizendo ser usuário de drogas desde os 13 anos de idade e que costuma usar cerca de 10g de maconha por dia.

De fato, ao que tudo indica nos autos,
Jean
é usuário de drogas, o que foi confirmado pela testemunha
Maria
e pelas palavras do policial
Magno
dizendo que no momento da prisão
Jean
tinha a aparência de um usuário.

Apesar disso, como é cediço, a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, registre-se que o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

Apesar do apelante ter afirmado que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal, a versão não é crível, pois, trata-se de
484,01g de maconha
, quantidade expressiva para o uso de uma única pessoa.

Não me convence a alegação de que ele consumiria sozinho todo o entorpecente apreendido, pois, estamos diante de
484,01g
de maconha, o que é capaz de
produzir
mais de 480 cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Destaco também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

E, ainda, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância. 7,24 g de cocaína e
7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade
, porque permitem, respectivamente, 144 a 145 carreirinhas e
9 a 10 baseados
. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Outrossim, além dessa quantidade de maconha ser expressiva para o uso de uma única pessoa,
é

certo, além de tudo, que a maconha é perecível
.

Além do mais, é evidente nos autos que o apelante sequer logrou êxito em comprovar que tinha condições financeiras de adquirir a droga. Aliás, ele afirmou que o dinheiro para adquirir a maconha decorreu de um empréstimo que fez, contudo, nada comprovou.

Aqui vale ressaltar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Sobre a matéria, entende o STJ que:

“(...) O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...)” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Diante do exposto, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
,
acolho
o recurso ministerial e
julgo parcialmente procedente
a denúncia respectiva,
condenando

Jean Carlos de Oliveira
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Passo, portanto, a dosar a pena.

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, entendo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em
5 anos de reclusão
e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria penal, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena. Aliás, incabível a incidência da confissão espontânea já que o réu se limitou a confessar crime diverso (porte de droga para consumo pessoal).

Acerca da impossibilidade de reconhecer-se a atenuante em questão nesses casos, é o teor da Súmula nº. 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Na terceira etapa, não há causas de aumento da pena, mas milita em favor do réu, a causa especial diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, pois, ele é primário, não possui maus antecedentes, nem há provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Por outro lado, tratando-se de quase meio quilo de maconha (
484,01g de maconha
), a quantidade da droga deve ser utilizada para modular a fração da causa diminutiva em questão, de modo que, aplico a fração diminutiva de 1/2, encontrando a reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

À mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em
2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, imponho o regime
aberto
para início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP, substituo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo ministerial para
condenar

Jean Carlos de Oliveira
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,

e
250 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, determino a
expedição de ofício à corregedoria da Policia Militar e ao Ministério Público
para as providências que entenderem necessárias acerca do eventual cometimento de crime pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu
Jean Carlos de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023